Tribunal: TJMT
Processo: 0011294-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011294-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (APELADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), EDUARDO FARIA - CPF: 062.571.828-32 (ADVOGADO), MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 710.756.401-30 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), RICARDO SEGATO DA SILVA - CPF: 835.808.321-15 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - ME - CNPJ: 03.505.906/0001-56 (APELANTE), MARCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 086.196.201-00 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0011294-21.2015.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Marcio Granja de Souza Vieira

Apelada:

Hecoservice Engenharia Saneamento e Consultoria Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE BEM DE TERCEIRO – GRUPO ECONÔMICO – CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS EXISTENTES – REPONSABILIDADE PATRIMONIAL SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – CONSTRIÇÃO MANTIDA -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA -– INVERSAO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS RECURSAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Para que uma sociedade estranha à lide possa ter seus bens penhorados, não basta a existência de sócio em comum com a sociedade executada, sendo necessária a configuração do grupo econômico, exigindo a jurisprudência

a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas

no mesmo local.

Evidenciado nos autos a presença de fatores que demonstram que

empresas integram o mesmo conglomerado econômico: empresas representadas por mesmo sócio,

denominação social com o mesmo nome fantasia,

atividade principal idêntica, bem assim possuírem sede nesta capital,

deve ser mantida a penhora sobre o bem da embargante, dada a responsabilidade patrimonial solidária.

Ausente provas de que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei,

sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha

ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e causado prejuízo à parte contrária, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.

Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1016073-26.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Marcio Granja de Souza Vieira

Apelada:
Hecoservice Engenharia Saneamento e Consultoria Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcio Granja de Souza Vieira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Embargos de Terceiro n. 11294-21.2015.8.11.0041, manejada por Hecoservice Engenharia Saneamento e Consultoria Ltda, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para desconstituir a penhora lavrada sobre o veículo Volkswagem, VW Gol 1.0 GIV, ano 2012/2013, placa OBC 2556, chassi final 31064.

Condenou, ainda, o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no §2 do art. 85 do CPC/15.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 87152467, após contextualização dos fatos iniciais, relata que propôs ação de despejo por falta de pagamento contra a empresa Geoste Construções Civis Ltda., então locatária de imóvel de sua propriedade, e dos fiadores do contrato locatício.

Afirma que em audiência preliminar foi realizado acordo extrajudicial entre as partes, ficando o Sr. José Roberto Ribeiro, representante da empresa, como co-devedor/garantidor e principal pagador da dívida.

Alega, então, que o acordo foi descumprido, e por isso decretado o despejo a empresa Geoste, iniciando-se a fase de cumprimento de sentença, no curso da qual foi efetivada a penhora sobre o veículo Volkswagem VW Gol, objeto dos embargos de terceiro.

Diz que a empresa apelada e a empresa Geoeste, executada na ação principal, compõe o mesmo grupo econômico denominado “Grupo Geoeste”, possuem identidade de sócios, sede na mesma cidade, mesmo nome fantasia, e mesma atividade econômica, dentre outros elementos que evidenciam a formação de grupo econômico.

Diante desse cenário, advoga que as empresas possuem responsabilidade patrimonial solidária, por representar a mesma pessoa jurídica, e devem responder pelas demandas oriundas de tais relações.

Forte em tais argumentos requer o provimento do recurso de apelação, para manter a constrição efetivada sobre o bem, e a condenação da apelada por litigância de má-fé e em honorários recursais.

Preparo recursal recolhido no ID n. 87152469.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0011294-21.2015.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Marcio Granja de Souza Vieira

Apelada:

Hecoservice Engenharia Saneamento e Consultoria Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem de

ação de Embargos de Terceiro manejada pela empresa
Hecoservice

Construções e Saneamento Ltda.
,

objetivando a desconstituição de

constrição judicial que recaiu sobre o automóvel - Volkswagem, VW Gol 1.0 GIV,

ano 2012/2013, placa OBC 2556, chassi final 31064-,

de sua propriedade, perpetrada nos autos

da “
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueres e multa contratual”

proposta pelo apelante contra a empresa
Geoste Construções Civis Ltda
.

Processada a demanda, o douto magistrado
a quo

não vislumbrou a

caracterização de grupo econômico alegada pelo embargado,

e por tal motivo, julgou procedente o pedido formulado pela empresa embargante para desconstituir a penhora lavrada sobre o automóvel registrado em seu nome.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o Embargado.

Em sua tese recursal, diz que demonstrou que a apelada e a empresa Geoste, então executada na ação principal, compõem um grupo econômico denominado “ Grupo Geoste” , e, por isso, possuem responsabilidade patrimonial solidária.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se na circunstância da empresa embargante, ora apelada, integrar o mesmo grupo econômico da empresa executada, a legitimar a constrição judicial sobre o bem móvel.

A valer, em que pese em nossa ordem jurídica não haja um conceito normativo sobre a caracterização de ‘grupo econômico’, a jurisprudência sob a perspectiva do direito do trabalho, cujo conceito é

o mesmo adotado na justiça cível, exige

para a configuração de um grupo econômico, a fim da

afetação das demais empresas, a presença de alguns requisitos tais como: (i) exercício da mesma atividade; (ii) a mesma organização societária e (ii) o estabelecimento das empresas

no mesmo local,

dispensado o controle de uma empresa sobre a outra,

hipóteses em que se permitirá

que o arresto/penhora recaia sobre bens de empresa do mesmo grupo.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO JULGADA EXTINTA – DUPLICATAS MERCANTIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXEQUENTE E EMITENTE DO
TÍTULO PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DE FATO – ALEGAÇÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE CONTROLE DE UMA SOCIEDADE SOBRE A OUTRA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Além do grupo econômico de direito, formalmente constituído por meio de convenção entre a sociedade controladora e as sociedades por ela controladas (art. 265 da Lei n° 6.404/76), a
doutrina e a jurisprudência reconhecem a existência do grupo econômico de fato, conceituando-o como sendo aquele existente entre sociedades que estão relacionadas em razão da participação que uma possui no capital social das outras, sem que haja um acordo sobre sua organização formal, administrativa e obrigacional, cada qual mantendo a sua personalidade jurídica, assim como autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras. 2. Para a caracterização do grupo econômico de fato não há necessidade de controle de uma sociedade sobre a outra, já que pode se tratar de hipótese de sociedades coligadas ou filiadas, em que uma participa do capital social da outra, sem controlá-la
. 3. Comprovado satisfatoriamente que a exequente e a emitente dos títulos pertencem ao mesmo grupo econômico de fato, não há falar em ilegitimidade da primeira para propor ação de execução com base em duplicatas mercantis sem aceite, devidamente acompanhadas de comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias comercializadas, e protestadas por indicação da credora, diante da falta de devolução das duplicatas (arts. 2o e 15, incisos II, §§1o e 2o, Lei no 5.474/68)”.
(TJMT, Rac n. 0036396-50.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira filho, j. 18.12.2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SENTENÇA EXTRA-PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - GRUPO ECONÔMICO – SOLIDARIEDADE – REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A iniciativa instrutória do juiz em busca da verdade real que auxilie em seu convencimento, permitida pelo artigo 370 do CPC, se revela razoável nos casos em que a medida decorrer do interesse público de efetividade da Justiça, notadamente quando se tratar de relação processual desproporcional, como no caso em que uma das partes se encontra em condição hipossuficiente.

2 –
Na hipótese, reconhecida a existência de grupo econômico pelos fatores: empresas representadas por mesmo sócio, combinação de esforços para realização de atividade ou empreendimento em comum, indicativo do aproveitamento direto ou indireto de mão-de-obra de uma pela outra e indícios de que a segunda empresa exerça o controle sobre a primeira.

3 – Uma vez desprovido o Apelo e a antecedente sentença proferida na vigência do novo Código Processual Civil, conforme enunciado administrativo número 7 do STJ, aplico a regra do artigo 85, § 11, do CPC, de modo a majorar para 20% (vinte por cento) os honorários devidos à advogada do Apelado, em virtude do trabalho adicional por ela despendido após a prolação da sentença
”.(TJMT, Rac. n. 0006832-72.2014.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado,

Rela. Desa. 2a Câm. de Direito Privado, j. 21.06.2017).

Assim é que voltando-se para o enfrentamento pontual da questão em tela, verifica-se

do conjunto fático-probatório que

as empresas acima nominadas, embora se constituam em pessoas jurídicas diversas, pertencem ao mesmo grupo econômico.

Demonstram isso, não apenas a similitude

entre os sócios, já que o contrato social de ambas tem como sócio o Sr.

José Roberto Ribeiro (fl. 09 – ID n. 87152453) ,

como também

as circunstâncias de tais empresas possuírem na denominação social o mesmo nome fantasia “Grupo Geoeste” (fl. 11 – ID 87152453),

ostentarem o mesmo objeto social – perfuração e construção de poços de água -, bem assim possuírem sede nesta capital e na cidade de Americana/SP.

Diante desse cenário, os elementos apontados permitem a conclusão e de que

a embargante e a executada

integram o

mesmo grupo econômico, o que legitima a manutenção da penhora efetivada sobre o veículo Volkswagen VW Gol 1.0, G IV, placa OBC 2556, cor branca, Renavam 471575925, Chassi 9BWAA05W1DP031364, ano 2012/modelo 2013, em razão da responsabilidade patrimonial solidária.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta e. Tribunal em caso análogo, vejamos:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – ARRESTO – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGITIMIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO E BOA FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO – LEGALIDADE DO ARRESTO – RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de contrato de compra e venda com firma reconhecida em cartório meses depois do arresto do veículo objeto da suposta transação, bem como a ausência de outros elementos que demonstrem a realização do negócio, não permitem concluir pela legitimidade deste tampouco a propalada boa-fé do terceiro adquirente, ora embargante.

Ademais, se não fora realizada a transferência do veículo supostamente adquirido e não há prova de pagamento, aos olhos de terceiros e perante a própria lei, diante da obrigatoriedade imposta pelo CTB de expedição de novo CRV (artigo 123, § 1o), o bem ainda é do proprietário que consta do documento de certificado de registro do veículo, não se verificando nenhuma ilegalidade no seu arresto.
" (Rac n. 1001189-62.2019.8.11.0029, 2a Câm. de Direito Privado, Desa. Rela. Marilsen Andrade Addario, j. 12.05.2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MESMO GRUPO ECONÔMICO - PENHORA ON LINE VIA BACENJUD
– INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FORMA INTEMPESTIVA – CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO DO TERMO DE PENHORA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS COMPONENTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a penhora on line nas contas bancárias das empresas devedoras, não havendo que se falar em ausência de intimação do termo de penhora da ora agravante, pois desnecessária a intimação das demais empresas do mesmo grupo econômico.

Não demonstrada a descaracterização do mesmo grupo econômico, é válida a penhora de valores na conta da empresa que diz a ele não pertencer, se a executada não possuir ativo financeiro suficiente para quitar o débito.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar
.” -(TJMT, Rai n. 0063972-39.2015.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 07.10.15)

Assim sendo, tenho que o magistrado a quo não agiu com o costumeiro acerto de modo que a sentença deve ser reformada para manter a constrição judicial sobre o bem da embargante.

Lado outro, no que pertine ao pedido de condenação por litigância de má-fe, não prospera, porquanto, não demonstrado que a parte tenha se utilizado do processo para fins não previstos em lei, sustentado tese firmada em deslealdade processual ou que tenha ferido a ética ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição. De mais a mais não há comprovação de que a parte adversa tenha sofrido dano processual, a caracterizar litigância de má-fé.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, de modo a tornar definitiva a constrição sobre o automóvel Volkswagen VW Gol 1.0, G IV, placa OBC 2556, cor branca, Renavam 471575925, Chassi 9BWAA05W1DP031364, ano 2012/modelo 2013.

Por consequência, diante da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência.

Por derradeiro, provido o recurso de apelação, não cabe a fixação de honorários na fase recursal.

É como voto.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021